Tribunal: STF
Processo: HC 227160
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, assim ementado:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 



    2. No caso, observa-se que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois o recorrente teria traficado, com alcance interestadual, considerável quantidade de drogas - aproximadamente 99 Kg de maconha - e se encontrar foragido. 



    3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 



    4. Agravo regimental desprovido.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, e 35, caput, combinados com o 40, V, da Lei 11.343/06.



3. A parte impetrante alega, em síntese, que “a decisão que decretou a prisão preventiva [...] não apontou concretamente os indícios de autoria e não demonstrou o periculum libertatis, especialmente porque sustentou risco à ordem pública tão somente em virtude da grande quantidade de drogas apreendida”. Afirma que “não há nenhuma informação concreta que JONAS está foragido. Somente não foi encontrado”. Destaca que “o suposto delito foi praticado sem ameaça ou violência; JONAS é um jovem de apenas 21 anos de idade; sofre de transtorno bipolar com sintomas psicóticos; recebe tratamento ambulatorial indispensável; toma medicações fortes e controladas”. Ao fim, requer que “a prisão preventiva seja revogada e sejam concedidas as medidas cautelares previstas no art. 319, II e IV, do Código Penal Adjetivo”.



4. Decido.



5. O habeas corpus não deve ser concedido.



6. O Superior Tribunal de Justiça assentou que “a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito, pois o agravante, juntamente com outros agentes, estava envolvido com o tráfico interestadual de drogas, buscando drogas no Paraná e distribuindo em São Paulo, tendo sido apreendida grande quantia de entorpecentes (99,261kg de maconha), além do fato dele se encontrar foragido”.



7. Nessas condições, o acórdão impugnado está alinhado com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux).



8. Além disso, o caso atrai a jurisprudência desta Corte no sentido de que a “condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal” (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli).



9. Por fim, pontuo que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux)



10. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 26 de abril de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator